Tribunal: TJPA
Processo: 0810495-45.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810495-45.2019.8.14.0000
PACIENTE: ITALO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS: ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 69, TODOS DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – ECA ( ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO MATERIAL E CORRUPÇÃO DE MENORES)

1 – PEDIDO QUE TANGE E SE REFERE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE (art. 312, do CPP).
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR AO PROLATAR EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO PACIENTE, NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUAIS SEJAM: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, OBEDECENDO O DISPOSTO NO ART. 387, § 1º, DO CPP. PACIENTE QUE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE MANTEVE NA CONDIÇÃO DA PRESO.

PRECEDENTES DO HC
2
550266, 2550266, REL. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, ÓRGÃO JULGADOR
Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-10)
.

2 – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA “
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA”.

3- HABEAS CORPUS CONHECIDO E NA ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e

denegação
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
13 (treze)
dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre .

Belém/PA,

13
de janeiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810495-45.2019.814.0000

IMPETRANTE (S):
SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES (OAB/PA – 7.570)

PACIENTE:
ITÁLO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ITÁLO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA
, sob o fundamento de que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora.

Consta na impetração que o Paciente foi preso pela polícia Civil de Ananindeua/PA, sob a acusação de crime de roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor.

Consta que o Paciente na companhia de mais um maior de idade e mais um suposto adolescente, roubaram as vítimas ROSELENY LEÃO SANCHES, JOANA ELENA ASSUNÇÃO PANTOJA e NATANEAL PEREIRA SLVA JÚNIOR na data de 18 de dezembro de 2018.

A defesa do Paciente ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva porém foi negado pelo Juízo Monocrático.

Na data de 25 de janeiro de 2019, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação, defesa, as vítimas e os acusados.

Durante a instrução processual, foi alegada a maioridade do suposto menor, porém alega que mesmo assim a instrução foi concluída e finalmente o processo foi sentenciado
(0015087-84.2018.814.0006),
onde o Paciente veio a sofrer condenação.

Ressalta que o processo encontra-se em grau de apelação junto a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em decorrência, alega que os autos precisam retornar a fase inicial para que não haja prejuízo e constrangimento ao Paciente, uma vez que o juízo prolator do edito condenatório seria incompetente para processar e julgar o feito, necessário ainda seria o aditamento da denúncia, uma vez que o menor na verdade seria maior de idade, assim como alega que o Paciente cumpre pena por corrupção de menor, o que é inadmissível.

Para combater o ato dito ilegal, ingressou com o remédio heroico, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88 e artigos 647 e 648 do CPP, assim como aplicação de tratados internacionais que versam sobre a liberdade individual e garantias pessoais.

Alega
ausência de pressupostos para a manutenção da Prisão Preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
).

Aduz a necessidade de concessão de medida liminar para que venha a cessar o suposto constrangimento ilegal que alega vir sofrendo e no mérito pela confirmação da medida cautelar se deferida for.

Na data de 05 de dezembro de 2019,
o pedido de liminar foi denegado
,

sendo solicitada informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2534413)

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, na data de 09 de dezembro de 2019,

através do Ofício nº 51/2019-4ªCRIM/GAB (ID 2551957), este informou que:

“(...) o paciente foi preso em flagrante na data de 17/12/2018, por volta das 10h15min, juntamente com outro réu deste processo, de nome Erickson Lima Lourenço e um menor de idade, quando tinham roubado continuadamente várias vítimas em via pública.

Todos estavam em uma motocicleta com pertences das vítimas e o Paciente confessou, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como já há nos autos sentença condenatória e que a prisão foi reapreciada e mantida.[...]

Em análise ao Libra, verifico que o Paciente foi preso em flagrante e em audiência de custodia realizada em 18/12/2018 a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva. Indeferidos os pedidos de revogação de prisão preventiva em 25/07/2019. Sentença condenatória proferida em 25/07/2019, que manteve a custodia cautelar, considerando a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito (...)”

Nesta superior instância
, a Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na data de 13 de dezembro de 2019 se

manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID 2572318)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ITÁLO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA
, sob o fundamento de
inexistência dos

requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva.

1 – NO QUE TANGE E SE REFERE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE (art. 312, do CPP).

Entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação imposta com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em 18/12/2018 está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do CPP, bem como a autoridade inquinada coatora ao prestar as informações devidas, comunicou e juntou aos autos cópia do edito condenatório prolatado em desfavor do Paciente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c art. 69, todos do CP e art. 244-B, do ECA.

Trata-se de crime de roubo consumado com concurso de pessoas em concurso material e em concurso de pessoas e corrupção de menores.

O disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal ao qual transcrevemos
in verbis
preleciona:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] omissis

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Logo, observa-se que o Juízo Monocrático ao prolatar edito condenatório em desfavor do Paciente, em sua parte dispositiva aplicou o contido acima, como melhor transcrevemos:

“(...) 3. CPP, art. 387, §1º.

Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Valendo ressaltar a periculosidade em concreto dos acusados, os quais praticaram o roubo contra várias vítimas mediante o uso de um simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, sendo no total três pessoas, além da corrupção de um adolescente.

Ainda pesa em desfavor dos acusados o teor das certidões de fls. 126 e 128, as quais revelam que os réus respondem a outros feitos criminais. Com efeito, tais registros são aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública(...)”
(ID 2551957, fl. 83)

Nos termos da decisão mencionada alhures, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada ao mencionar a necessidade de segregação cautelar do paciente em razão da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como em observância ao regramento contido no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Este também é o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que o "juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no curso das investigações, houve a apreensão de 249,8 quilos de maconha. 4. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018). 5. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos argumentos utilizados para fundamentar a prisão preventiva, visto que entre a data em que o paciente foi posto em liberdade e a data em que a segregação cautelar foi restabelecida ocorreu o transcurso de aproximadamente oito meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 527.727/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).
Negritei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do acusado decretada na sentença condenatória, consoante determinação prevista no art. 387, § 2º, do CPP, pois o Juiz sentenciante evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que o réu, além de responder a outros processos, foi preso novamente por tráfico de drogas. 3. Por tais motivos, a substituição da prisão provisória por medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. Ordem denegada. (HC 532.969/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
Negritei

Na mesma esteira não há qualquer constrangimento ilegal quando na sentença condenatória o Juiz nega o direito do réu em recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva e quando o réu permaneceu durante a instrução processual na condição de preso.

Colacionamos jurisprudência a seguir:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. In casu, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica no édito condenatório que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que a paciente se evadiu do distrito da culpa, conduta que demonstra a intenção de não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória, conforme se depreende da decisão à Id. 2441261;

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (2550272, 2550272, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-10).
Negritei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, c/c 40, V e 35, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMANECEU PRESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3. É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4. Ordem Denegada.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

(2550266, 2550266, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-10).
Negritei

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal).

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme parecer acostado aos autos (ID 2572318, fls. 89/91):

(...)Inicialmente, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, tendo em vista que o referido Juízo, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva levando em consideração tanto a periculosidade concreta do paciente, o qual, juntamente com um comparsa, praticou crime de roubo contra várias vítimas, sendo no total de três, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, além da corrupção de um adolescente, quanto o fato do paciente responder a outros feitos criminais, o que indica que a personalidade do agente é voltada à prática de crimes, ocorrendo, deste modo, fundado receio de reiteração, bem como em razão de ainda estarem presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
(garantia da ordem pública)
. Diante disso, depreende-se que o magistrado nada mais fez do que externar seu convencimento sobre a permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse caso, para a análise da suposta ilegalidade deve-se levar em consideração o teor do ato decisório que manteve a prisão preventiva,
in casu
, acostada (cópia) nos autos (
Sentença condenatória
), sendo que dessa decisão constata-se a presença de justificativa razoável, pois esta reiterou os argumentos constantes da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundada no requisito d a ‘garantia da ordem pública’ (art . 312, do CPP), para manutenção da prisão preventiva do mesmo.

Preenchido, portanto, um dos requisitos do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública) –
em relação ao qual destaca- se o fator ‘gravidade do delito ’
– , regular se mostra a negativa, ao réu, do direito de recorrer em liberdade. [
...]

Nesse passo, não se vislumbra a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, alegada pela impetrante, pois a referida questão foi bem analisada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva, satisfatoriamente enfrentada no ato decisório impugnado
(Sentença condenatória)
.

Afora isso, seria um contrassenso que, o acusado, que permaneceu preso durante a instrução criminal, tenha reconhecido o direito de recorrer em liberdade, após o Juízo sentenciante se convencer de que permanecem os pressupostos e requisitos que ensejaram a decretação da medida cautelar segregadora e, sobretudo se convencer da responsabilidade penal. [...]”

Por conseguinte, a argüição defensiva de ausência pressupostos para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos.

2 – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

A Defesa do Paciente argui que o mesmo é primário, arrimo de família, goza de trabalho lícito e possui endereço certo, dentro outros atributos e que contribuem para que seja concedida liberdade provisória ao Paciente.

Entendo que a tese desenvolvida pela Defesa do Paciente não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão, principalmente quando

o Juízo Monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade bem como é de bom alvitre que o Paciente seja mantido em segregação cautelar, visto não haver qualquer ilegalidade no decreto preventivo emanado do Juízo Coator.

Alie-se a isto o entendimento de nossa Corte em relação a alegação do Impetrante quanto as condições favoráveis do Paciente.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).
Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto e em conjunto com o Parecer ministerial, voto pelo
conhecimento

e
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto
.

Belém, 14/01/2020